Tribunal: STF
Processo: Rcl 70413
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Mais Brasília Comunicação Ltda. em face de decisão que julgou procedente o pedido para cassar a decisão reclamada por ofensa ao entendimento fixado no julgamento da ADPF 324 e no Tema 725 da Repercussão Geral, julgando, desde logo, improcedente a Ação Trabalhista (Processo 0000532- 18.2018.5.17.0010).



    A parte embargante aponta a existência de erro material no decisum, conforme as seguintes razões: 



    “No presente caso, a v. decisão acolheu a Reclamação Constitucional e julgou improcedente o vínculo empregatício requerido no processo nº 0000318-47.2022.5.10.0021. Veja-se: 



    [...]



    Ocorre, porém, dada a máxima vênia, que a v. Decisão incorreu em erro material, constando número de processo diverso ao do acórdão reclamado nos autos, conforme grifado alhures. 



    Desse modo, pugna para que seja sanado o erro material para constar o número do processo da decisão reclamada (0000318-47.2022.5.10.0021), bem como o atual andamento processual conforme demonstrado no cabimento (fls. 2) da petição inicial da presente Reclamação Constitucional.”



    Ao final, requer “o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração para sanar o erro material apontado”.



    É o relatório. Decido. 



    O Código de Processo Civil prevê o recurso de embargos de declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com a finalidade de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.



    No caso, assiste razão à parte embargante quando sustenta a existência de erro material no dispositivo do decisum. De fato, ao reconhecer a ofensa ao entendimento fixado no Tema 725 da Repercussão Geral (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a decisão embargada julgou improcedente a Ação Trabalhista 0000532-18.2018.5.17.0010, cujo número, todavia, difere daquele concernente ao processo judicial que, efetivamente, originou a presente Reclamação.



    Diante do exposto, com base nos arts. 1.022, III, e 1.024, § 2º, do CPC c/c art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, sem atribuição de efeitos infringentes, para corrigir o erro material apontado pela embargante.



    Por consequência, a decisão embargada passa a conter a seguinte parte dispositiva: 



    “Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o acórdão impugnado, por ofensa ao entendimento fixado no Tema 725 da Repercussão Geral (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, IMPROCEDENTE a ação trabalhista 0000318-47.2022.5.10.0021, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho.”



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente